Tribunal: TJPA
Processo: 0802656-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802656-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, IV, c/c 29, AMBOS DO CPB – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PESSOAS QUE NÃO SE COMUNICAM – ORDEM DENEGADA.

1.

O disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal, exige similitude fático-processual entre os réus, e veda a extensão de benefício quando a decisão proferida estiver fundamentada em elementos subjetivos, de caráter eminentemente pessoal.

2.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcelo Alberto do Nascimento Viana, em favor do nacional ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, contra ato do douto juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, autos do processo crime de nº 0006003-67.2020.8.14.0401.

Alega que o corréu, BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, teve sua prisão preventiva revogada no dia 25/06/2020, sob a fundamentação de não apresentar perigo à ordem pública por ser primário, ter residência fixa e trabalho, tendo o paciente requerido ao juízo a extensão dos efeitos da decisão, o que lhe foi negado.

Sustenta que o paciente se encontra na mesma situação fático-jurídica do corréu, assegurando ter ele direito à liberdade por extensão do benefício (art. 580, do CPP), requerendo, por fim, a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4861194 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4900966, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4969579.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ÍTALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art.
121, §2º, I, IV, c/c 29, do CPB, com pedido de extensão de benefício por similitude fático-processual ao
corréu, BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, que teve sua prisão preventiva revogada no dia 25/06/2020.

Consta da impetração que o paciente, em companhia de BRENDO FELIPE MACIEL, fazendo uso de arma de fogo, executou à vítima Kleiton Roberto da Silva Santos, fato ocorrido em 28/01/2020.

Concernente a extensão de benefício, reza o artigo 580, do Código de Processo Penal:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, artigo 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos
que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros.” (grifo nosso)

O MM. juízo
a quo
ao apreciar o pedido de revogação de sua custódia cautelar, Id 4830539, relata que:

“ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA, ingressou por intermédio de Advogado, com pedido de revogação da prisão preventiva.

As alegações são pautadas na extensão da decisão de liberdade do acusado BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO.

(fls. 58)

Não juntou documentos
.

..........

O que se verifica que o réu BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, possui residência fixa, não possui quaisquer ocorrências processuais registradas no sistema de acompanhamento processual LIBRA, bem como o mesmo se encontra empregado, sendo anexado sua CTPS e seu comprovante de residência, essas condições são de caráter pessoal do acusado, e não correspondem ao réu ITALO DANIEL MADUREIRA DA SILVA”. <
sic
>

Data máxima venia
, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão que revogou a prisão cautelar do corréu BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO, teve como fundamento requisitos pessoais e, portanto, subjetivos, que não se comunicam, pois
“
O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante;
exige-se um liame subjetivo entre os réus
” (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Por oportuno, junta-se, também, do c. STJ: “O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". No caso em apreço, não se encontram os corréus na mesma situação fático-processual, tendo em vista que o Tribunal de origem explicitou que foi negada a liberdade provisória ao paciente em razão de circunstâncias pessoais. HC 621.415/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021)

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 07/05/2021